Tribunal: STF
Processo: HC 205516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Misael da Silva Duque Junior, em favor de G.V.G.P., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 149.149/RJ (2021/0189112-6).
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ofensa ao artigo 215-A, 329 e 331 do Código Penal. (eDOC 9)
    O impetrante afirma que o paciente está preso desde 3.11.2020 e que o STJ está em mora para apreciar a liminar requerida.
    Requer “Seja concedido a MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de ‘’fumus boni iuris’’ e ‘’periculum in mora’’ para relaxar a prisão preventiva do paciente que vem se arrastando desde o dia 03/11/2021; Se não entender pelo conhecimento do presente, que seja determinado a autoridade coatara o julgamento do mérito do RHC 149.149/RJ de maneira imediata.”
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que o impetrante se volta, exatamente, contra a suposta inércia do Ministro Relator do STJ, que ainda não teria apreciado o pedido de concessão de medida liminar. Observo que os autos estão conclusos desde 28.6.2021, em tempo, portanto, não superior ao razoável.
    Analiso, pois, a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos da ata da audiência de custódia:
    Consta dos autos que a vítima PAULA SANTOS DE OLIVEIRA, adolescente de 17 anos de idade, acompanhada neste ato por seu pai PAULO ROBERTO MICIANO DE OLIVEIRA, declarou que hoje, 03/11/2020, por volta das 10h, saiu da academia na Vila Santa Cecilia e estava indo embora para sua casa no Eucaliptal, quando caminhava na Rua Nossa Sra. da Conceição, Conforto, foi surpreendida por um homem, que agora sabe se chamar GUILHERME VIMIEIRO GASPARONI PINTO, que veio em sua direção, lhe agarrou e tentou lhe beijar na boca. Conseguiu empurrar GUILHERME e atravessar a rua. Pareceu que GUILHERME iria embora, mas quando percebeu que a declarante atravessoua rua, ele também atravessou e foi atrás dela. A vítima entrou na Igreja Nossa Sra. da Conceição e pediu ajuda a um senhor que trabalha na Igreja, que agora sabe se chamar MARCELO VARGAS TEIXEIRA. O autor tentou pegar a roçadeira de MARCELO, mas não conseguiu e foi contido por ele, até a chegada dos Policiais Militares. A testemunha MARCELO VARGAS TEIXEIRA declarou que é zelador na Igreja Nossa Sra. Da Conceição, no Conforto. Hoje, dia 03/11/2020, por volta das 10h20min, estava em frente a igreja e a havia parado de cortar a grama para completar a gasolina da roçadeira. Nesse momento avistou uma menina, que agora sebe se chamar PAULA SANTOS DE OLIVEIRA, atravessar a rua e um homem, que agora sabe se chamar GUILHERME VIMIEIRO GASPARONI PINTO, atravessar atrás de PAULA. Ela entrou na igreja e pediu ajuda. GUILHERME empurrou um senhorzinho de sessenta e poucos anos que estava passando pela rua e seguiu atrás de PAULA. O declarante achou que GUILHERME fosse namorado de PAULA e, então, o parou para saber o que estava acontecendo. GUILHERME tentou pegar e ligar a roçadeira do declarante, mas não conseguiu porque foi contido pelo declarante, até a chegada dos policiais militares. Com a chegada dos policiais militares, GUILHERME se soltou e empreendeu fuga correndo até um ponto de ônibus próximo, sendo perseguido e capturado pelos policias. Com relação à necessidade da custódia cautelar, inequívoca a presença do fumus comissi delicti, o qual decorre da certeza visual do cometimento da infração penal inerente à situação de flagrante e dos termos de declaração, especialmente da vítima e da testemunha. O periculum libertatis também está presente, sendo o acautelamento provisório do custodiado essencial para garantia da ordem pública, ressaltando-se, neste ponto, a gravidade em concreto da conduta perpetrada, eis que o custodiado, com o único e ignóbil fim de satisfazer sua libido, tentou beijar a vítima e a perseguiu, sendo contido apenas quando a vítima buscou por socorro. Da mesma forma, a prisão se revela necessária, sobremaneira, para garantia da instrução penal. Pela própria segurança da vítima, mais do que razoável inferir que a mesma não se sentirá segura para prosseguir com a persecução penal caso o ora custodiado seja posto em liberdade, bem como para resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a tentativa de fuga quando da prisão em flagrante. 
    […]
    No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do (s) flagranteado (s), uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito, a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, havendo elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos autos e indícios suficientes de autoria por parte do (s) flagranteado (s) (vide depoimentos colhidos em sede policial). Registra-se que o delito se mostrou com gravidade concreta, uma vez que, além do custodiado ter ido atrás da vítima, também tentou subtrair uma roçadeira de uma pessoa. Ainda, a prisão do (s) flagranteado (s) merece ser mantida para a conveniência da instrução criminal, diante do fato que as testemunhas/vítimas, por certo, sentir-se-ão amedrontadas em prestar depoimento estando este (s) em liberdade. Ademais, é necessário para a conveniência de todo processo, que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do (s) flagranteado (s). Por fim, a segregação preventiva também se justifica pelo fato de não haver qualquer comprovação de que o (s) flagranteado (s) exerça (m) atividade laborativa lícita e que possua (m) residência fixa, o que demonstra que a concessão da liberdade provisória em favor deste (s), neste momento, irá cabalmente de encontro à segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a ser deflagrada. Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do custodiado, com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. (eDOC 9)
    Observem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça:
    Portanto, a despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre signatário deste Habeas Corpus, não lhe assiste razão no pleito de revogação da custódia cautelar do paciente, porque presentes os requisitos do fumus comissi delicti (probabilidade do acusado ser o autor dos delitos, o que se demonstra pela prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e periculum libertatis (o perigo que a permanência do paciente em liberdade representa para a garantia da aplicação da lei penal e a própria segurança da coletividade), como bem destacado pelo Juízo de 1º grau: (...) (...) Conforme bem salientado pelo Ministério Público, a defesa do réu não trouxe aos autos a existência de nenhum fato capaz de alterar o estado fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, sendo a custódia necessária para resguardo da ordem pública e até mesmo para resguardo da integridade física da vítima, haja vista graves os fatos apurados nos autos (estupro qualificado, de natureza hedionda, contra vítima de 17 anos, em plena via pública), havendo fundado receio de que o acusado volte a delinquir caso seja posto em liberdade. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo na instrução, haja vista a mesma não ter se iniciado por pedido inicial da defesa de instauração de incidente e de insanidade mental, inclusive, sendo tal necessidade percebida pelo juiz da custódia. Diante do exposto, mantenho a prisão do réu, inclusive para fins do disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP." (...) (item 09 do Anexo 01). (eDOC 11)
    Não vislumbro manifesta ilegalidade na prisão preventiva decretada para o acautelamento da ordem pública, em razão da tentativa de prática de crime sexual em plena via pública, consideradas, ainda as particularidades do presente caso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente